Tribunal: TJPA
Processo: 0818328-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818328-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: ABSON CLEYTON BARRETO DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR QUE NÃO RETORNOU AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO PRAZO ESTABELECIDO. REGRESSÃO DE REGIME. REQUERIDO RETORNO À PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE FRAGILIZADA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ANTIGA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tratando-se o presente
writ
de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, o agravo de execução, e não havendo, por outro lado, qualquer constrangimento ilegal em sua prisão, não há como se conhecer o presente remédio heroico.

2. Ademais, não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que o paciente se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal. Ao contrário, os documentos médicos colacionados pelo paciente datam dos anos de 2017 e 2018, não havendo notícia do atual quadro de saúde do apenado.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto do Relator.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ABSON CLEYTON BARRETO DA LUZ, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos do processo de execução criminal n.º 0010343-93.2016.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, após decisão de regressão de regime determinada pelo Juízo
a quo
.

Afirma o impetrante que, em razão de seu estado de saúde, o paciente foi beneficiado com prisão domiciliar por prazo determinado. Findado o prazo estabelecido, o paciente se apresentou à Casa Penal, contudo, foi informado de que, por conta do seu estado de saúde, a unidade prisional não teria como recebê-lo, pelo que, retornou a seu domicílio e continuou a cumprir todas as condições impostas pelo juízo da execução.

Assevera que no dia 31.10.2023, o paciente, que estava na residência em que cumpria sua prisão domiciliar, foi preso por equipe de policiais civis que detinham um mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal de Capanema/PA, determinando a regressão cautelar ao regime semiaberto. Posteriormente, com o apenado já se encontrando na CPASI, em Americano (semiaberto), foi realizada audiência admonitória, momento no qual foi determinada sua regressão ao regime fechado, com o reconhecimento da falta grave.

Salienta, entretanto, que o paciente não deixou de cumprir determinações exaradas pela Vara Criminal de Capanema/PA, pelo contrário, além de se apresentar na Casa Penal na data determinada, ainda foi recolhido pela Polícia Civil no endereço informado em sua execução penal.

Acrescenta que as condições precárias do estabelecimento prisional, e a necessidade de tratamento do coacto, impõem
a substituição do regime por prisão domiciliar, nos termos do art. 117, II da LEP
.

Nesse contexto, pugna pelo deferimento liminar da ordem mandamental, para que
se conceda prisão domiciliar para tratamento de saúde ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura
.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) O paciente ABSON CLEYTON BARRETO DA LUZ se encontra, atualmente, em cumprimento de pena privativa de liberdade, nos autos do processo nº 0010343-93.2016.8.14.0401, em trâmite da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Capanema, cuja reprimenda total é de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em 05/02/2017, a defesa do sentenciado ABSON CLEYTON BARRETO DA LUZ requereu a concessão de prisão domiciliar ao apenado, a fim de que pudesse realizar procedimentos médicos não comportados pela unidade prisional.

Em 08/05/2018, a Unidade de Custódia e Reinserção de Capanema (antigo Centro de Recuperação Regional de Capanema - CRRCAP) informou que o apenado ABSON CLEYTON BARRETO DA LUZ necessitava realizar procedimento cirúrgico, bem como que o estabelecimento prisional não dispunha de espaço apropriado para os procedimentos pós-operatórios.

Em razão disso, em 19/06/2018, este juízo acolheu o pleito defensivo para determinar a substituição da custódia do apenado por prisão domiciliar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, o apenado deveria se reapresentar ao estabelecimento prisional.

Diante da necessidade de prolongamento do tratamento médico, o mencionado prazo foi prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, em 20/07/2018.

Em 07/04/2020, após migração do feito para o SEEU, a secretaria judiciária certificou nos autos que, não obstante o exaurimento do prazo da prisão domiciliar, não havia qualquer informação no caderno processual ou no sistema de movimentação prisional que informasse o retorno do apenado ao cárcere.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a regressão cautelar de regime e instauração de PAD para apuração da falta grave.

O pleito ministerial foi deferido por este juízo, o qual, em 15/02/2021, determinou a regressão cautelar de regime, com a competente expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado.

Em 31/10/2023, a autoridade policial comunicou o cumprimento do mandado de prisão/recaptura.

Diante disso, foi designada audiência de justificação, a fim de que o apenado pudesse justificar a suposta falta, a qual se realizou no dia 09/11/2023.

Na assentada, foi ouvido o apenado, que justificou suas atividades perante o juízo. Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a regressão de regime em caráter definitivo. Por seu turno, a defesa pugnou pelo restabelecimento do cumprimento da pena em regime aberto.

Diante disso, verificando que o apenado estava cumprindo pena em regime fechado e obteve o benefício da prisão domiciliar para tratamento de saúde, não tendo retornado ao cárcere após o prazo determinado, inexistindo elementos nos autos aptos a justificar o descumprimento do ônus pelo sentenciado, este juízo acolheu o requerimento ministerial para regredir o cumprimento da pena para o regime fechado, passando a vigorar como nova data-base para progressão de regime e demais benefícios o dia 31/10/2023, determinando, por fim, a imediata transferência do apenado para a Unidade de Custódia e Reinserção de Capanema.

Segundo o último atestado de pena, resta ao apenado cumprir 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de sua pena.

Por derradeiro, informo que o paciente retornou ao cárcere após cumprimento de mandado de prisão/recaptura no dia 31/10/2023, perfazendo, assim, 30 (trinta) dias de segregação definitiva. Anteriormente, o paciente havia cumprido 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de pena em regime fechado. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo
conhecimento parcial e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão não pode ser conhecida.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado –
no caso em tela, o agravo de execução
–

a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade.

A um, porque
a decisão questionada, exarada por ocasião da audiência de justificação ocorrida em 09.11.2023 (ID nº 17099035) não padece de qualquer vício, eis que, de acordo com as informações judiciais, fora tomada em razão de que o paciente – a quem fora concedida prisão domiciliar para tratamento de saúde em 19.06.2018, pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogado em 20.07.2018 por mais 60 (sessenta) dias – não retornou ao estabelecimento prisional, sem qualquer motivo justificado nos autos,
somente tendo sido preso novamente em 31.10.2023, após cumprimento de mandado de prisão/recaptura.

Veja-se o teor do r.
decisum
:

“Diante disso, verificando que o apenado estava cumprindo pena em regime fechado e obteve o benefício da prisão domiciliar para tratamento de saúde, não tendo retornado ao cárcere após o prazo determinado, inexistindo elementos nos autos aptos a justificar o descumprimento do ônus pelo sentenciado, o MM. Juiz acolheu o requerimento ministerial para REGREDIR O CUMPRIMENTO DA PENA PARA O REGIME FECHADO, passando a vigorar como nova data-base para progressão de regime e demais benefícios o dia 31/10/2023, devendo a secretaria judiciária expedir atestado de pena atualizado. Por conseguinte, o MM. Juiz determinou a imediata do apenado para a Unidade de Custódia e Reinserção de Capanema.”

A dois, porque
não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal.
Ao contrário, os documentos médicos colacionados pelo paciente datam dos anos de
2017 e 2018
,
não havendo notícia do atual quadro de saúde do apenado
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE OU QUE AS DOENÇAS NÃO PODEM SER DEVIDAMENTE TRATADAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese. 2- Como se sabe, para a excepcionalidade da colocação do preso em prisão domiciliar, necessário estar devidamente comprovado que o recluso é portador de doença grave cujo tratamento não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que esteja recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado, o que não se pode falar que ocorra na espécie, sobretudo ao se apreciar os documentos que instruem o
mandamus
e as informações da SEAP, destacando que o paciente “apresentou orientado em tempo e espaço, em bom estado geral, normotenso, afebril, normocádico, eupneico, fazendo uso de medicação para tratamento de Tuberculose Pulmonar” (ID nº 11268422, pág. 3), estando com consultas e exames marcados para os dias 11/10/2022, 28/10/2022, 16/11/2022, 24/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022, consoante informações da Diretora de Assistência Biopsicossocial/DAB/SEAP/PA, Sra. Régia Nazaré Sarmento Rodrigues (ID nº 11268423). 3- Com efeito, o sistema penal vem dispensando tratamento adequado às enfermidades que o paciente apresenta, sendo conduzido, quando necessita, às consultas médicas em hospitais da rede pública de saúde, não havendo qualquer desídia do Poder Público. 4- Não restou demonstrada, na hipótese, a preexistência de grave risco à saúde do paciente a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (TJPA - 11992854, 11992854, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-11-29)

Assim,
deve, o paciente, querendo ver devidamente analisada a presente insurgência, interpor o competente agravo de execução
, através do qual será possível avaliar, com maior acurácia, sua alegação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 15/12/2023